Tribunal: STF
Processo: RE 111961
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIAO. FALTA DE LEGITIMO INTERESSE DA
UNIÃO, PORQUANTO A ÁREA USUCAPIENDA NÃO CONFIRA COM TERRENOS DE
MARINHA. OUTROSSIM, A AUTORA RENUNCIA QUALQUER PRETENSAO SOBRE
TERRAS DA INTERVENIENTE.
INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART. 125, I, DA C.F.. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 322, DO  RI/
/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.